Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706373-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE EMBARGADO: FOC SERVICOS GERAIS LTDA, RENATO ANTONIO LEMBI JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE, contra acórdão de ID – 24437160. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24783794. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FOC SERVICOS GERAIS LTDA e RENATO ANTONIO LEMBI JUNIOR, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador